Tribunal: TJDFT
Processo: 0038630-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS-RÉS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971 DO STJ. SUCUMBÊNCIA.

I – A r. sentença condenou as Incorporadoras-rés ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do atraso na entrega do imóvel, portanto, o provimento judicial não extrapolou o pedido. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita.

II – O extrato de cliente com a posição financeira da unidade imobiliária evidencia a adimplência da autora na data prevista para a entrega do imóvel, por isso inaplicável a exceção do contrato não cumprido, art. 476 do CC.

III – Os direitos à rescisão contratual (processo no 0730986-57.2019.8.07.0001) e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, a compradora poderia usufruir o bem, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos.

IV – A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade da adquirente deve ser considerada para a fixação de indenização por danos materiais decorrentes do inadimplemento das Incorporadoras-rés, REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Arbitrada a quantia indenizatória em 0,5% sobre o montante atualizado pago pela autora, por mês de atraso.

V – Reconhecida a sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC.

VI – Apelação da autora desprovida. Apelação das Incorporadoras-rés parcialmente provida.